Tribunal: STF
Processo: ARE 1372649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Versão negativa fantasiosa e frágil. Confirmação da dinâmica da prisão em flagrante pela prova testemunhal. Pena-base que pode ser reduzida. Reincidência específica bem demonstrada. Agravante referente à pandemia afastada. Ausência de demonstração de efetiva majoração do risco da conduta ou aproveitamento da situação pelo agente. Precedentes. Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas expressamente inviável para reincidentes. Regime inicial fechado mantido. Apelo provido em parte. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Descreve a inicial que GIRLENE foi surpreendida por policiais em pleno ato de venda de drogas para a testemunha T.S.F. A apelante, segundo disseram os policiais durante o inquérito, com ratificação plena em Juízo, estava em pé na calçada conversando com T., que ocupava o assento do motorista de um carro estacionado ao meio-fio. Viram quando eles trocaram objetos e decidiram realizar a abordagem. Na bolsa de GIRLENE puderam apreender 17 eppendorfs de cocaína, outros 10 invólucros plásticos contendo a mesma droga e mais 4 de maconha, tudo isso junto de R$ 2.481,00 em espécie. Com T., já dentro do carro, localizaram 4 invólucros de cocaína idênticos em embalagem aos que GIRLENE tinha consigo, além de R$ 30.00.



    No interior do bar que ela apontou como sendo de sua propriedade puderam apreender mais 112 unidades individualizadas de skunk, cerca de 1,3kg de maconha e 90g de cocaína (fls. 18/22). Segundo disseram os policiais, ainda, no momento da abordagem apenas uma funcionária se encontrava no local e acompanhou as buscas.



    [...]



    Como bem observou o MM. Juiz sentenciante, as testemunhas arroladas pela defesa T. e R. eram amigo e funcionária da apelante e não se poderia esperar que a acusassem claramente. T., inclusive, estava em pleno ato de adquirir droga para seu consumo e não poderia ser esperado que se incriminasse no próprio depoimento.



    R., por sua vez, estava sujeita à autoridade de GIRLENE em termos profissionais e, apesar disso, não deixou de confirmar expressa e claramente que presenciou a localização das drogas no bar, mesmo que não tenha dito com precisão o seu esconderijo exato.



    Não há qualquer razão para crer que policiais que desconheciam GIRLENE simplesmente obtivessem grande quantidade de valiosos entorpecentes no mercado negro, apenas para prejudicá-la, especialmente quando ela própria negou ter contra eles qualquer rusga anterior.



    Aliás, fosse mesmo sua intenção a de prejudicá-la, poderiam simplesmente tê-la conduzido ao distrito policial para comunicar a posse ilegal de drogas para consumo pessoal, delito que ela própria confessou, o que, somado ao flagrante descumprimento das regras do regime aberto em albergue domiciliar (estava fora de casa perto da meia-noite), certamente bastaria para que retornasse ao cárcere.



    Também não há esforço defensivo algum em comprovar o que foi alegado, pois, como registrou o Magistrado na sentença, o saque de nada menos que dois mil reais em dinheiro vivo de uma conta bancária deixa registros que poderiam ter sido facilmente obtidos e apresentados.



    Diante desse quadro, considero segura a prova que sustenta a condenação, votando por sua confirmação integral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente